Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724343-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCA FERREIRA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada si contra por BANCO ITAUCARD S.A., deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente em posse da devedora, ora agravante. Alega o agravante, em síntese, que “a notificação extrajudicial, foi enviada ao endereço da recorrente, porém, no AR que acompanhou petição inicial, consta no campo destinatário o nome de SIDNEY COSTA (nome incompleto do filho da agravante) modo este como nunca assinou. Não só isso, consta também número de identidade 1876283, enquanto na verdade o número de identidade o do Sidney é 995.158.651-15”. Sustenta que teria havido fraude no recebimento da notificação extrajudicial, bem assim que a demanda teria sido ajuizada após o início das negociações entre as partes, salientando que teria depositado determinado valor em favor da instituição agravada no dia em que fora levado a cabo a diligência de busca e apreensão do veículo alineado fiduciariamente, o que configuraria conduta ofensiva à boa-fé objetiva e venire contra factum proprium. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a revogação da decisão “liminar que ensejou na apreensão do veículo e, consequentemente, seja devolvido o veículo à agravante, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária, a qual sugere-se o valor de R$ 1.000,00”. No despacho de ID 37620301, houve a oportunização de regularização relativa a erro material verificado na peça recursal (ID 37564288 e 37572448), o que foi atendido no ID 37792344. Naquela mesma assentada, foram solicitados elementos que demonstrassem a situação alegada pela agravante no que se refere à gratuidade de justiça postulada nas razões recursais, o que também fora endereçado pela parte com a juntada dos documentos de ID 37792347 e seguintes. Dispensado de preparo em razão do pleito de gratuidade judiciária veiculado junto às razões recursais. É o Relatório. Decido. Primeiramente, diante dos documentos de ID 37792347 e seguintes, defiro a gratuidade de justiça à agravante exclusivamente para permitido o trânsito do presente recurso independentemente do recolhimento e preparo (art. 98, § 5o, do CPC), sem retirar, portanto, do Juízo da origem a possibilidade de deliberar quanto à concessão da benesse na forma do art. 100 do CPC. Assim, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e dispensado de recolhimento do devido preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. De plano, cumpre gizar, quanto ao argumento principal elencado pela agravante de que a notificação encaminhada pela agravada estaria eivado de ilegalidades, que do documento carreado no seio das razões recursais e no ID 37564307 pode-se observar que fora incontroversamente encaminhado à agravante no endereço constante do contrato (ID 37564461), bem assim que neste fora efetivamente recebido. Portanto, inobstante a afetação do Tema 1.132 pelo Superior Tribunal de Justiça, e considerando que a jurisprudência desta Corte é remansosa em reconhecer como suficiente para a caracterização da mora em contratos de alienação fiduciária a entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor, independentemente de ser recebida pelo próprio destinatário, reputa-se, a princípio, válida a para tal finalidade o documento postal de ID 37564307. Ademais, a alegação de que a assinatura naquele firmada não coincidir com a de seu filho, reputado como recebedor da Carta AR, tem-se que o campo preenchido no documento indica o “nome legível do recebedor”, e onde se aduz que fora consignado “SIDNEY DA COSTA”, seguido de um número de documento de identidade. Logo, nada há de irregular em não constar o nome completo do recebedor, nem que tais sinais não sejam idênticos à assinatura constante do documento de identificação (ID 37564308). Por sua vez, ao contrário do sustentado pela agravante no sentido de que daquele documento postal “consta também número de identidade 1876283, enquanto na verdade o número de identidade o do Sidney é 995.158.651-15”, verifica-se que este último corresponde ao registro do recebedor SIDNEY no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF), enquanto aquele efetivamente corresponde ao Registro Geral do aludido cidadão junto à Polícia Civil do Distrito Federal, ex vi de seu documento de identidade (ID 37564308). Diante de tais constatações, o que se pode aferir dos elementos constantes dos autos, em um primeiro momento, é que ao realizar a diligência rotineira, o carteiro teria entregado a notificação extrajudicial enviada pela agravada e relativa ao contrato ventilado na origem ao filho da devedora e no endereço constante do contrato entabulado pelas partes. Assim, em que pese o boletim de ocorrência de ID 37564459, realizado eletronicamente, o qual não possui o caráter de superar quaisquer dos elementos acima delineados no sentido da aparente regularidade da notificação, não resta corroborada por elementos fáticos a alegação de irregularidades na notificação extrajudicial encaminhada à devedora. No que diz respeito ao pagamento de uma única parcela em atraso referentemente ao contrato entabulado entre as partes, realizado na iminência (no mesmo dia) da efetivação da diligência de busca e apreensão, ainda que somado a indício de contato telefônico com telefone atribuído à instituição agravada, não se revela suficiente a comprovar a existência de acordo extrajudicial, nem tampouco possui o condão de afastar os efeitos da mora da agravante. A própria agravante alega que “as tratativas em questão ocorreram simultaneamente ao ajuizamento da presente ação de busca e apreensão”, mas não consigna nos autos indícios minimamente suficientes de que o depósito voluntário de uma parcela atrasada teria sido condicionado à suspensão imediata do pleito judicial, de modo que tampouco pode a agravante se socorrer dessa alegação para enrobustecer seu pleito, sobretudo em sede deste momento liminar do processamento do feito. Nada impede, no entanto, de que a autocomposição da lide efetivamente seja levada a cabo judicial ou extrajudicialmente pelas partes ao longo do processamento do feito na origem, bem assim dessa investida recursal, devendo, naquele último caso, quaisquer das partes trazer o fruto do acordo aos autos para homologação. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator